Tribunal: TJBA
Processo: 8004099-75.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8004099-75.2019.8.05.0039

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: COPENER FLORESTAL LTDA e outros (2)

Advogado(s): ROSANI ROMANO ROSA DE JESUS CARDOZO, EDUARDO LEOPOLDO JOSE TORRES DE OLIVEIRA, GERALDO LUIZ DE MOURA TAVARES, PAULINE ALVAREZ MACHADO DE MELLO GOMES

APELADO: KTM - ADMINISTRACAO E ENGENHARIA LTDA. e outros (2)

Advogado(s):EDUARDO LEOPOLDO JOSE TORRES DE OLIVEIRA, GERALDO LUIZ DE MOURA TAVARES, PAULINE ALVAREZ MACHADO DE MELLO GOMES, ROSANI ROMANO ROSA DE JESUS CARDOZO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
RECURSOS SIMULTÂNEOS.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SILVICULTURA. ADITAMENTO DO PACTO ATRAVÉS DE E-MAIL. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE ATESTEM A CONCORDÂNCIA DA PARTE CONTRÁRIA ACERCA DO ADITIVO. RETENÇÃO DE 1,5% SOBRE OS PAGAMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO. ACOLHIMENTO. APLICABILIDADE DE MULTA CONTRATUAL. PREVISÃO. DESCUMPRIMENTO DA CLÁUSULA 6.1 “B” E 6.2 DO CONTRATO. DEFERIMENTO DO PEDIDO PARA CONDENAR AS RÉS AO PAGAMENTO DE MULTA CONTRATUAL NO PERCENTUAL DE 10%. PROCEDÊNCIA. PLEITO DA EMPRESA AUTORA COM RELAÇÃO A REEMBOLSO. ACORDO COLETIVO TRABALHISTA. ACIONANTE QUE NÃO COMPROVOU AS TRATATIVAS. CONDIÇÃO PARA AUTORIZAR A COBRANÇA EM DESFAVOR DAS RÉS. DESACOLHIMENTO. CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS E MAJORADOS. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DAS RÉS. PARTE AUTORA QUE DECAIU DE PARTE MÍNIMA DOS PEDIDOS. APELOS CONHECIDOS. RECURSO DAS RÉS NÃO PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE.

1
.
C
onstata-se que
as partes discutem acerca da validade ou não do aditamento do contrato que avençaram, este que, supostamente, estipulou abatimento do percentual de 1,5% (um e meio por cento) decorrente d
o
preço
estabelecimento anteriormente
pelos serviços praticados pelas Rés em favor da empresa Autora. Também, em outro sentido,
há discussão sobre a necessidade de imposição da multa de 10% (dez por cento) por inadimplemento às Requeridas, isso porque, a Requerente defende a existência de cláusulas contratuais
devidamente corrigido e acrescido de juros moratórios desde as retenções indevidas até o efetivo pagamento
mais o
direito ao reembolso de valores despendidos pela Acionante em razão dos aumentos de custos estipulados no Acordo Coletivo da Categoria dos seus colaboradores, cuja data base é janeiro de 2018, na quantia total de R$ 130.228,24 (cento e trinta mil duzentos e vinte e oito reais e vinte e quatro centavos), pagos em agosto, retroativo a janeiro. Conforme apura-se
do ID
42817777
ao 42817779
, as partes celebraram “CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SILVICULTURA” sob o nº 2700-A-54-ANT-01049,
com aditivos posteriores formalizados através de instrumentos (do ID 42817781 ao 42817791), sendo estes atos incontroversos, já que não existe imbróglio entre as partes.

2
.

É
importante
ressaltar
que o simples fato de
não existir
aditivo contratual formalizado por escrito e devidamente assinado
pelas partes
, não constitui óbice ao reconhecimento de que a repactuação
possa de fato ter ocorrido, isso porque,

"a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir"
(art. 107 do CC).

3.

Em ID 42817921, existem mensagens de e-mails com supostas conversas realizadas pelas partes. Mais precisamente, às fls. 05, o Preposto das Requeridas (Sr. Gevaldo Magalhães de Oliveira – Coordenador de Compras), em 11/04/2018, encaminhou tratativa ao Gerente-Geral Florestal da Autora, Sr. Marcelo Geraldo Meira, expondo que
“Conforme conversado com Victor, segue proposta para aplicação do desconto no Contrato 2700-A-54-ANT-01049 a partir de 02/01/2018”
, acostando planilha de abatimentos dos meses anteriores e dando conta que o abatimento se daria até a interrupção do vínculo jurídico. Já às fls. 04 do mesmo ID acima indicando, o Preposto da Acionante
respondeu em 13/04/2018 o seguinte:
“Estaremos retornando uma contra proposta até a próxima segunda”.
Em ato posterior (e-mail datado de 16/04/2018), nova resposta do Preposto das Rés justificando as mudanças e informando que solicitou alteração elencando os custos (fls. 02). Em última mensagem constante nos autos com data de 24/04/2018, o responsável pela empresa Requerente respondeu
“Gevaldo, bom dia! Favor avaliar o desconto em 3 parcelas. Estes, sendo feito na operação, e o encontro de contas”.

4.
Nesse contexto, no que pese
m
os argumentos das Demandadas, não restou demonstrado, expressamente, que a parte Autora concordou com o suposto ajuste de percentual nas parcelas a serem quitadas pelo serviço prestado, capaz de autorizar o abatimento defendido pelas Rés.

5.
De mais a mais, a
o abater, de forma voluntária, o percentual de 1,5% (um meio por cento), conclui-se que a dívida não foi quitada, fazendo-se necessário que se aplique a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do evento em desacordo contratual, qual seja, do percentual não pago, conforme consta na Cláusula 6.1 “b” do instrumento acostado em ID 42817779. Sendo assim, constatado que a parte Autora, após verificar o descumprimento contratual
relacionado à Cláusula 2.2
, comunicou a parte contrária, ou seja, notificou a parte Ré, conforme estipulado na Cláusula 6.2 do contrato (ID 42817779), deve receber a seu favor a multa de 10% (dez por cento).

6.
Da análise dos autos, principalmente dos documentos apresentados pela parte Autora, constata-se em ID 42817797,
cópia de acordo coletivo, todavia, como bem repisou o MM. Magistrado sentenciante, não existe comprovação de que as partes negociaram sobre o reembolso para o período mencionado, mas tão somente notificação extrajudicial em ID 42817814, já requerendo o adimplemento. Assim, diante da inexistência de tratativas
pretéritas
do reembolso, que deve ocorrer após todo acordo coletivo
que passar a existir
, não há que se falar na condenação das Requeridas
no pagamento da referida quantia, com base apenas em
e-mail
(ID ́s 42817803 e 42817801)
,
pelos mesmos fundamentos que levaram à desconsideração dos e-mails utilizados pelas Requeridas como provas para tentar convalidar o aditamento contratual.

7.
Honorários sucumbenciais invertidos e majorados.

8.
APELO
S CONHECIDOS. RECURSO DAS RÉS NÃO PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelaç
ões simultâneas de
nº

8004099-75.2019.8.05.0039
, em que figuram como apelante
s
e como apelado,

respectivamente,
BRACELL BAHIA SPECIALTY CELLULOSE S/A e BRACELL BAHIA FLORESTAL LTDA.
(atual denominação social de

BAHIA SPECIALTY CELLULOSE S/A E COPENER FLORESTAL LTDA., respectivamente)

e
KTM ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA S/A

Acordam

os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER

de ambos os recursos,

NEGAR PROVIMENTO
ao
apelo

das Rés e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo da parte Autora
, nos termos do voto
da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora